Tribunal: CARF
Processo: 10880.658963/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.658963/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.119 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
EDITORA CONFIANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2011
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
contábeis e fiscais suficientes para tanto, que devem ser apresentadas no curso
do processo administrativo fiscal, nos termos do Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Denise Madalena Green,
Mariel Orsi Gameiro, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, substituído(a)
pelo(a)
conselheiro(a)
Wagner
Mota
Momesso
de
Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
1. Trata-se de Declaração de Compensação (Dcomp) com aproveitamento de suposto
pagamento a maior relativo à Contribuição para o PIS não cumulativa do período de
apuração de dezembro de 2008 (PER/Dcomp no 35628.31481.101212.1.3.04-7251, fls.
2/6).
2. A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu Despacho Decisório Eletrônico de
homologação parcial da compensação, tendo em vista que o pagamento apontado como
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.658963/2012-34
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.119 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.658963/2012-34

origem do direito creditório, no valor total de R$ 29.665,21, fora parcialmente utilizado
na extinção anterior de débitos confessados em DCTF e em diversos PER/Dcomp (fls .
7 e 10).
3. Cientificado do despacho decisório em 17/01/2013 (fl. 9), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 14/02/2013 (fls. 12/17), na qual alega o seguinte:
o Despacho decisório desconsidera as retificações de saldo realizadas nas Dcomp
apresentadas;
Em 23/11/2012, foi apresentada a Dcomp n° 21382.92590.231112.1.3.04-4376 em
que apontou como crédito o valor de R$ 20.996,46 de recolhimento a maior, referente
ao Darf de PIS recolhido em 23/01/2009, de valor total de R$ 29.665,21. Compensou
Cofins de outubro/2012, no valor de RS 10.026,97. Feita a atualização monetária,
remanesceu para uma próxima Dcomp crédito original de R$ 13.627,48, conforme se
extrai da Declaração anexa;
Em 27/11/2012 foi apresentada outra Dcomp com o mesmo credito, no
39907.39212.271112.1.3.04-4360, na qual foi informado crédito original de
R$13.627,48. Compensou-se débito de IRPJ de agosto/2012, de valor total de
R$6.495,69. Feita a atualização monetária, remanesceu para uma próxima Dcomp
crédito original de R$ 8.853,69;
Em 30/11/2012, apresentou Dcomp n° 39196.11087.301112.1.3.04-7293, com o saldo
origina do crédito no valor de R$8.853,69. Compensou dois débitos, de CSLL de
outubro/2012, no valor de RS 6.823,15 e IRPJ de outubro/2012, no valor de
R$5.224,07. Diante disso, o saldo de créditos para compensação foi zerado;
Ocorre que em 10/12/2012, por motivos de revisão nas apurações dos valores de PIS c
Cofins da competência 10/2012, a Dcomp descrita no item "a" acima, qual seja,
21382.92590.231112.1.3.04-4376
foi
cancelada
através
do
pedido
n°
40100.35713.101212.1.8.04-6225. Diante do cancelamento supra, foram feitas as
retificações de saldo nas duas Dcomps seguintes (39907.39212.271112.1.3.04-4360 e
39196.11087.301112.1.3.04-7293);
A Dcomp no 39907.39212.271112.1.3.04-4360 foi retificada pela Dcomp
19925.81251.101212.1.7.04-8129, alterando o saldo de crédito original que era de
R$13.627,48 para R$20.996,46. Desta forma, tal Dcomp passou a ter um saldo de
crédito original após a compensação de R$16.222,67;
A
Dcomp
no
11087.301112.1.3.04-7293
foi
alterada
pela
Dcomp
16022.81928.101212.1.7.04-6133, alterando apenas o saldo de credito de R$8.853,69
para o valor de R$16.222,67, restando, assim, um saldo de crédito original, após
compensação de R$ 7.368,98;
Diante desse saldo de R$ 7.368,98, foram entregues duas Dcomp;
A Dcomp no 35628.31481.101212.1.3.04-7251, que continha saldo original de
R$7.368,98. Compensou-se débito de Cofins de outubro/2012, de valor total de
R$7.633,16. Feita a atualização monetária, remanesceu para uma próxima Dcomp
crédito original de R$1.781,83;
Com a sobra da Dcomp anterior, realizou-se nova compensação, Dcomp n°
13207.68071.211212.1.3.04-9778, cujo saldo original de R$1.781,83 foi compensado
com débito de Cofins de novembro/2012. Desta forma, o crédito foi zerado;
Assim, demonstrada a origem do crédito, bem como todo o histórico do saldo, de rigor
o cancelamento do despacho decisório e a homologação total da Dcomp em discussão;
Requer que seja suspenso o crédito tributário, a teor do disposto no art. 151, inciso III,
do Código Tributário Nacional.
A 6a Turma da DRJ/SPO, mediante o acórdão no 16-87.953, em 19 de junho de
2019 (e-fls. 85), julgou improcedente a manifestação de inconformidade, afirmando que houve
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.119 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.658963/2012-34

análise das declarações retificadoras, em conjunto às DCTFs, e que não havia saldo disponível
para suportar a extinção integral da compensação declarada, tão quanto não foi demonstrado pelo
contribuinte a certeza e liquidez do pleito nessa fase de contestação do despacho decisório.

A recorrente foi notificada em 17 de setembro de 2019 (e-fls 92), e interpôs
Recurso Voluntário em 16 de outubro de 2019 (e-fls. 93), no qual apenas repisa os argumentos
postos em sede de manifestação de inconformidade.
O recorrente não juntou provas em sede de Manifestação de Inconformidade, nem
em sede de Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia cinge-se, basicamente, no direito ao crédito pleiteado pelo
contribuinte, em relação à contribuição PIS, porque afirma o contribuinte que houve retificação
de todo caminho de compensação realizado – inicialmente mediante três DCOMPs, porque a
primeira delas foi formalmente cancelada, gerando, portanto, a retificação da segunda e terceira
DCOMP, bem como a emissão da quarta declaração pelo saldo restante.
Entendo que, a despeito da decisão de primeira instância quanto à análise mais
detalhada das DCOMPs, o ponto principal seria a comprovação, mediante documentos fiscais e
contábeis, hábil à demonstração de toda situação fática posta pelo contribuinte.
No caso em comento, o recorrente não junta provas contábeis na manifestação de
inconformidade, tão menos em sede de recurso Voluntário.
Sem delongas, entendo pelo mesmo resultado da decisão de primeira
instância – inexistência do direito ao crédito, com sustento em uma de suas razões, que é a
falta de prova, conforme a seguir exposto.
Em que pese a jurisprudência deste Tribunal Administrativo ser pacífica em
relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda a consideração do
documento retificador após despacho decisório para análise do crédito em primeira instância,
deve o contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais declarações, comprovar o
equívoco, através de documentos hábeis para tanto.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.119 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.658963/2012-34

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente inexistente.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.119 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.658963/2012-34

E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, o contribuinte não junta nenhum documento, seja em sede de
manifestação de inconformidade, seja em sede de Recurso Voluntário, sem qualquer respaldo
comprobatório da efetiva existência do crédito pleiteado.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de compensação pleiteado, visto que não comprovadas as diversas retificações nas
declarações de compensação, e respectivas DCTFs.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 109
DF CARF MF
Original